Tribunal: TJSP
Processo: 2104173-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública proposta por IDEC x Banco Bamerindus S/A (posteriormente HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento na fase de liquidação devido à autonomia dos atos processuais desenvolvidos pelo liquidante em relação aos realizados na Ação Civil Pública.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104173-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MARIA HELENA
DIAS DE CARVALHO STEMMANN, é agravado HSBC BANK BRASIL S/A -
BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104173-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2104173-46.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Agravante: Maria Helena Dias de Carvalho Stemmann
Agravado: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
Voto no 40443
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Liquidação de sentença
proferida em Ação Civil Pública proposta por IDEC x Banco
Bamerindus S/A (posteriormente HSBC Bank Brasil S/A
Banco Múltiplo).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento na fase de
liquidação
devido
à
autonomia
dos
atos
processuais
desenvolvidos pelo liquidante em relação aos realizados na
Ação Civil Pública.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 179
que acolheu o pedido de liquidação de sentença formulado por Maria Helena Dias de
Carvalho Stemmann, titular da conta no 0920.402451-3, aniversário dia 02, em face de
HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, determinou encaminhamento à perícia e
deixou de fixar verba honorária, referente ao decidido na ação civil pública no
583.00.1993.808239, da 19a Vara Cível Central da Comarca da Capital - IDEC X
HSBC.
Defende a agravante, em síntese, o cabimento dos honorários advocatícios
na fase de liquidação de sentença, diante da autonomia da ação civil pública e da
natureza jurídica da ação de liquidação, com contraditório, bem como em decorrência
do art. 22 do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94) e da sucumbência da agravada.
Pleiteou fixação da verba honorária em 10% do valor da condenação.
Houve deferimento de liminar (fls. 184/185) e apresentação de
contraminuta (fls. 189/193).
É o relatório.
No que toca aos honorários advocatícios, este Relator reviu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104173-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
posicionamento acerca do seu cabimento em liquidação de sentença. À luz do
CPC/1973, verificou-se, após muito refletir sobre o tema, que é razoável a imposição de
condenação em honorários advocatícios à parte vencida, porquanto a fase de liquidação
de sentença genérica no processo sincrético da Lei no 11.232/2005 nem sempre é uma
fase ligeira e singela. Nos processos de liquidação de Ação Civil Pública há verdadeiro
contraditório a recomendar ônus no final do litígio.
Assim, em se tratando de liquidação de sentença, apesar das diversas
mudanças havidas no procedimento executório, não houve alteração quanto à incidência
de honorários advocatícios.
Em voto da relatoria do Ministro Humberto Gomes de Barros, quando do
julgamento do REsp 987.388/RS, a Ministra Nancy Andrighi assim consignou:
“As alterações perpetradas pela Lei no 11.232/05 tiveram o escopo de
unificar os processos de conhecimento e execução, tornando este último um mero
desdobramento ou continuação daquele. Conforme anota Luiz Rodrigues
Wambier, “hoje, o princípio do sincretismo entre cognição e execução predomina
sobre o princípio da autonomia” (Sentença Civil: liquidação e cumprimento. São
Paulo: RT, 2006, 3a ed., p. 419).
Essa nova realidade foi materializada pela alteração da redação dos arts.
162, § 1o, 267, caput, 269, caput, e 463, caput, todos do CPC; tudo para
evidenciar que o processo não se esgota, necessariamente, com a declaração do
direito, de modo que a função jurisdicional somente estará encerrada com a
efetiva satisfação desse direito, ou seja, a realização prática daquilo que foi
reconhecido na sentença.
Entretanto, o fato de se ter alterado a natureza da execução de sentença,
que deixou de ser tratada como processo autônomo e passou a ser mera fase
complementar do mesmo processo em que o provimento é assegurado, não traz
nenhuma modificação no que tange aos honorários advocatícios.
A idéia de que havendo um só processo só pode haver uma fixação de verba
honorária foi construída em uma época em que o CPC albergava o modelo
liebmaniano da separação entre os processos de cognição e execução, e não pode
ser simplesmente transplantada para a nova sistemática imposta pela Lei no
11.232/05.
Aliás, a própria interpretação literal do art. 20, § 4o, do CPC não deixa
margem para dúvidas. Consoante expressa dicção do referido dispositivo legal,
os honorários são devidos “nas execuções, embargadas ou não”.
No julgamento do EREsp 158.884/RS, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, Rel.
p/ acórdão Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 30.04.2001, a Corte Especial
deste Tribunal decidiu que a redação do art. 20, § 4o, do CPC, “deixa induvidoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104173-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
o cabimento de honorários de advogado em execução mesmo não embargada,
não fazendo a lei, para esse fim, distinção entre execução fundada em título
judicial ou execução fundada em título extrajudicial ”.
Confrontando esse precedente com as inovações da Lei no 11.232/05, o
Min. Athos Gusmão Carneiro ressalta que “esta orientação jurisprudencial
permanece mesmo sob a nova sistemática de cumprimento da sentença,
porquanto irrelevante, sob este aspecto, que a execução passe a ser realizada em
fase do mesmo processo, e não mais em processo autônomo” (Cumprimento da
Sentença Cível. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 108).
Com efeito, diz a Lei, e isso é sintomático, que os honorários serão fixados
nas execuções. Não há no texto da norma referência aos “processos de
execução”, mas às execuções. Induvidoso, portanto, que existindo execução,
deverá haver a fixação de honorários.
Acrescente-se, ainda, que o art. 475-I, do CPC, é expresso em afirmar que o
cumprimento da sentença, nos casos de obrigação pecuniária, se faz por
execução. Ora, se haverá arbitramento de honorários na execução (art. 20, § 4o,
do CPC) e se o cumprimento da sentença se faz por execução (art. 475, I, do
CPC), outra conclusão não é possível, senão a de que haverá a fixação de verba
honorária na fase de cumprimento da sentença.
No mais, o fato da execução agora ser um mero “incidente” do processo
não impede a condenação em honorários, como, aliás, ocorre em sede de exceção
de pré-executividade, na qual esta Corte admite a incidência da verba. Confira-
se, nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 737.767/AL, 3a Turma, Rel.
Min. Castro Filho, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de
22.05.2006; REsp 751.400/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ de
19.12.2005; e AgRg no REsp 631.478/MG, 3a Turma, minha relatoria, DJ de
13.09.2004.
Outro argumento que se põe favoravelmente ao arbitramento de honorários
na fase de cumprimento da sentença decorre do fato de que a verba honorária
fixada na fase de cognição leva em consideração apenas o trabalho realizado
pelo advogado até então. E nem poderia ser diferente, já que, naquele instante,
sequer se sabe se o sucumbente irá cumprir espontaneamente a sentença ou se irá
opor resistência.
Contudo, esgotado in albis o prazo para cumprimento voluntário da
sentença, torna-se necessária a realização de atos tendentes à satisfação forçada
do julgado, o que está a exigir nova condenação em honorários, como forma de
remuneração do advogado em relação ao trabalho desenvolvido nessa etapa do
processo.
Do contrário, o advogado trabalhará sem ter assegurado o recebimento da
respectiva contraprestação pelo serviço prestado, caracterizando ofensa ao art.
22 da Lei no 8.906/94 - Estatuto da Advocacia, que garante ao causídico a
percepção dos honorários de sucumbência.
Nesse ponto, o que releva destacar, apenas, é que, com o advento da Lei no
11.232/05, a incidência de novos honorários pressupõe o esgotamento do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104173-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
legal para o cumprimento espontâneo da condenação. Sem que ele se escoe não
há necessidade de praticar quaisquer atos jurisdicionais, donde o descabimento
daquela verba.
Por derradeiro, e talvez aqui resida o maior motivo para que se fixem
honorários também na fase de cumprimento de sentença, há de se considerar o
próprio espírito condutor das alterações pretendidas com a Lei no 11.232/05, em
especial a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC.
Conforme observa Cássio Scarpinella Bueno, “este acréscimo monetário no
valor da dívida, aposta o legislador, tem o condão de incentivar o devedor a
pagar de uma vez, acatando a determinação judicial” (A Nova Etapa da Reforma
do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2006, 2a ed. p. 83).
Realmente, a segunda onda de reformas do CPC/1973, a chamada
“reforma de reforma”, foi centrada no processo de execução, tendo como
objetivo maior a busca por resultados, tornando a prestação jurisdicional mais
célere e menos burocrática, antecipando a satisfação do direito reconhecido na
sentença.
Nesse contexto, de nada adiantaria a criação de uma multa de 10% sobre o
valor da condenação para o devedor que não cumpre voluntariamente a sentença
se, de outro lado, fosse eliminada a fixação de verba honorária, arbitrada no
percentual de 10% a 20%, também sobre o valor da condenação.
Considerando que para o devedor é indiferente saber a quem paga, a multa
do art. 475-J do CPC perderia totalmente sua eficácia coercitiva e a nova
sistemática impressa pela Lei no 11.232/05 não surtiria os efeitos pretendidos, já
que não haveria nenhuma motivação complementar para o cumprimento
voluntário da sentença.
Tudo isso somado - embora cada fundamento me pareça per se bastante -
leva à conclusão de que deve o juiz fixar, na fase de cumprimento da sentença,
verba honorária, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC.
No mesmo sentido:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NÃO-APLICAÇÃO DA
MP N. 2.180-35/2001. PRECEDENTES. A colenda Corte Especial, na assentada
de 17.11.2004, ao julgar os EREsps 603.891/RS, 623.718/RS e 538.681/RS,
posicionou-se no sentido de que são indevidos honorários advocatícios nas
execuções não-embargadas iniciadas após a vigência da MP n. 2.180-35, em
24.8.2001, ressalvado o modo de pensar deste Magistrado.
Ocorre, porém, que esta Corte Superior de Justiça também consolidou o
entendimento de que, nas hipóteses de execução individual de sentença em ação
civil pública, não se aplica a mencionada Medida Provisória. Com efeito, nos
termos de julgado desta Primeira Seção, "a ação individual destinada à
satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida
em ação civil coletiva, não é uma ação de execução comum. É ação de elevada
carga cognitiva, pois nela se promove, além da individualização e liquidação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104173-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
valor devido, também juízo sobre a titularidade do exeqüente em relação ao
direito material" (EREsp 475.566/PR, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
13.9.2004).
Oportuno salientar que a egrégia Primeira Seção houve por bem adotar a
tese acima referida (REsp 465.573/PR, Rel. originária Min. Eliana Calmon, Rel.
p/acórdão este Magistrado, j. em 9.3.2005 cf. Informativo de Jurisprudência do
STJ 238, de 7 a 11 de março de 2005).
Dessa forma, a fixação da verba honorária é cabível na espécie, que trata
de execução individual de sentença em ação civil pública.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar
provimento ao recurso especial. (grifos nossos)” (STJ, EDcl no REsp 698872 -
RS, 2a T, J. 15.09.2005, Rel. Min. Franciulli Netto).
Destarte, a r. decisão deve ser reformada.
Considerando-se a complexidade da causa, a multiplicidade de questões
jurídicas abordadas, bem como o número de recursos, sob a luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de rigor a fixação de verba honorária.
O arbitramento dos honorários advocatícios deverá atender ao grau de zelo
do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Por outro lado, não se pode olvidar, que os agravantes foram lesados, o que
ensejou a propositura da liquidação e da posterior execução, onde haverá nova fixação
de honorários, nos termos do princípio da causalidade.
Desse modo, cabível a condenação do banco-agravado ao pagamento dos
honorários advocatícios, aqui arbitrados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8o do
nCPC, ressaltando-se que os atos processuais desenvolvidos pelo liquidante são
autônomos em relação aos realizados na Ação Civil Pública, sendo excessivo para tal
fase a fixação em 10% do valor a ser calculado.
No caso em tela, tendo em vista o vulto do valor executado a ser liquidado
(R$ 1.000,00 fls. 25), a complexidade da causa e o número de litigantes, tal valor
retribui condignamente o serviço dispensado pelo patrono da parte exequente.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104173-46.2020.8.26.0000 -Voto no
7
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator